Tribunal: TJBA
Processo: 8041605-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041605-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES registrado(a) civilmente como ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: P. L. P. e outros

Advogado(s)
:
RAMON FOLHADELLA BATTAGLIA, NATALIE BARBOSA DO NASCIMENTO

EMENTA

Embargos de Declaração em Apelação Cível. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento à base de canabidiol a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Alegação de omissão quanto à tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265/DF. Omissão configurada. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. A ADI nº 7.265/DF, dotada de eficácia vinculante e erga omnes (art. 102, § 2º, da CF e art. 927, I, do CPC), foi publicada em momento anterior ao acórdão embargado, impondo-se o seu enfrentamento expresso, tanto para a integridade da prestação jurisdicional (art. 489, § 1º, do CPC) quanto para o adequado prequestionamento. Cabível a integração do julgado para suprir a omissão. O Supremo Tribunal Federal, na referida ação, conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, condicionando a cobertura de tratamento não listado no rol da ANS ao preenchimento cumulativo de cinco requisitos objetivos. No caso concreto, encontram-se atendidos todos os critérios: há prescrição firmada por médica assistente habilitada; inexiste negativa expressa da ANS ou pendência de proposta de atualização do rol, tendo a Resolução Normativa ANS nº 539/2022 contemplado a cobertura do TEA conforme a técnica indicada pelo médico assistente; o relatório médico atesta a ineficácia do tratamento multidisciplinar previamente instituído, evidenciando a ausência de alternativa terapêutica adequada no rol; a eficácia e a segurança do tratamento encontram lastro no reconhecimento regulatório conferido pela ANS e no regime diferenciado dispensado pela ANVISA aos produtos derivados de Cannabis, cuja importação é autorizada após análise de segurança sanitária; e o medicamento conta com produtos registrados na ANVISA (RDC nº 327/2019 e RE nº 1.186/2020), além de autorização especial de importação, que, na linha consolidada do STJ, pressupõe a segurança sanitária do fármaco e legitima o seu uso, com aplicação do distinguishing em relação ao Tema 990/STJ. Demonstrado o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados na ADI nº 7.265/DF, a tese vinculante confirma a higidez da solução adotada no acórdão, não autorizando a atribuição de efeitos infringentes. As demais insurgências, relativas à natureza do medicamento e à configuração dos danos morais, revelam pretensão de rediscussão do mérito, finalidade estranha à via aclaratória, tendo sido as questões expressa e suficientemente enfrentadas no julgado. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão.